Tribunal: TJDFT
Processo: 0729003-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICIDADE. ALTERAÇÃO DE EDITAL. CONVOCAÇÃO SUPLEMENTAR. FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DIVULGAÇÃO. SÍTIO ELETRÔNICO DO CERTAME. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Situação concreta de superveniente alteração substancial das regras do edital de concurso público que conduziram à ampliação do número de vagas dos candidatos convocados para a etapa de heteroidentificação.

3. No exame da probabilidade do direito, destaca-se a existência de aparente falha da banca do concurso na comunicação e chamamento dos candidatos, uma vez que a convocação suplementar foi publicada apenas no site da banca examinadora, que, no caso específico dos autos, não é suficiente para dar publicidade ao ato.

4. A efetiva publicidade do ato de nova convocação para a fase de heteroidentificação milita em favor da isonomia material entre os candidatos, que não podem ser surpreendidos com alterações excepcionais na ordem do concurso público.

5. Incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em favor do candidato cujo comportamento em relação ao certame decorreu da legítima expectativa vinculada a atos exarados pela própria banca examinadora.

6. O perigo da demora milita em favor do agravante, uma vez que haverá o prosseguimento do concurso, sem a sua participação.

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.